Tribunal: CARF
Processo: 10680.724114/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724114/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.925 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CELSO EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA.
INCLUSÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, quando vise
a incluir áreas de interesse ambiental com a finalidade de reduzir ou excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724114/2013-13
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724114/2013-13

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-066.088, de 11/02/2015, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 58/64):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados, informados pelo contribuinte na DITR/2009, somente
cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, nos termos da legislação aplicada à matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato
gerador do imposto.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício, exercício de 2009, decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Lavas do Papa Farinha”,
localizado no município de Sabará (MG), cadastro fiscal sob o no 3.163.295-5 e área total de
453,0 ha (fls. 04/08).
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724114/2013-13

Regularmente intimado pela fiscalização, o contribuinte deixou de comprovar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 50.600,00 (R$ 111,70/ha), por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, foi arbitrado o VTN do imóvel rural,
no importe de R$ 453.000,00 (R$ 1.000,00/ha), com base nos dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 07/10/2013, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 14/15 e 17/29).
Intimado por via postal no dia 27/02/2015 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário em 30/03/2015, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os fundamentos de fato e de direito da impugnação, a seguir resumidos
(fls. 67/69 e 106/118):
(i) o lançamento está comprometido pela ilegalidade e excesso
de exação no procedimento, dado que a autoridade fiscal tomou como
referência os valores do SIPT para o município de Belo Horizonte
(MG), ao passo que o imóvel rural está localizado em Sabará (MG),
historicamente com menor preço de mercado de terras;
(ii) não há de se falar em preclusão para apresentação de
documentação comprobatória da existência de áreas não tributáveis do
imóvel rural, privilegiando a busca pela verdade material no processo
administrativo fiscal;
(iii) com fundamento no laudo carreado ao processo
administrativo, o imóvel possui área de reserva legal de 115,70 ha,
área de preservação permanente de 49,71 ha e, localizada fora destas
áreas, área de vegetação nativa de 156,44 ha; e
(iv) o laudo de avaliação, subscrito por engenheiro florestal, é
hábil e idôneo para comprovar as características ambientais do imóvel
e o preço de mercado da terra nua.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724114/2013-13

Preliminar
Afirma o recorrente que a peça fiscal é imprestável, tendo em conta vício de
ilegalidade do lançamento tributário. A utilização do VTN de R$ 16.072,96, por hectare,
vinculado ao município de Belo Horizonte (MG), é prova clara da falta de correlação entre a
notificação de lançamento e o imóvel de propriedade do contribuinte.
Equivoca-se, contudo, já que o VTN arbitrado não tomou como referência o
município de Belo Horizonte. Por considerar a existência de subavaliação do preço das terras, a
autoridade fiscal procedeu ao arbitramento com base nos valores fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura para o município de Sabará (MG), onde se localiza o imóvel rural. Para
fins de cálculo, adotou o VTN de R$ 1.000,00/ha, correspondente ao menor valor por aptidão
agrícola (campos), extraído do SIPT (fls. 04/09 e 57).
Com relação ao exercício de 2009, enquanto o VTN médio declarado pelos
contribuintes para os imóveis localizados no município de Sabará (MG) foi equivalente a R$
4.151,27/ha, o recorrente informou um valor de terra nua de R$ 111,70/ha. A acentuada
discrepância entre os valores é indicativa de subavaliação do preço das terras.
Rejeito, portanto, a nulidade.
Mérito
Originalmente, o contribuinte não declarou a existência de área de preservação
permanente, área de reserva legal, área coberta por florestas nativas ou qualquer outra área não
tributável para o imóvel rural. Na distribuição da área do imóvel rural consta uma área
aproveitável de 453,0 ha, ou seja, a área total do imóvel (fls. 07).
Com o recurso voluntário foi juntado aos autos o laudo de avaliação do imóvel
subscrito pelo engenheiro florestal Carlos Henrique Gonçalves, CREA 90684/MG, elaborado a
partir de vistoria realizada no dia 20/03/2015, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART (fls. 119/127).
O laudo atesta que 84,29% da propriedade são constituídos de áreas de interesse
ambiental, assim distribuídas: área de reserva legal de 115,70 ha, área de preservação
permanente de 49,71 ha e, localizada fora destas áreas, área de vegetação nativa de 156,44 ha
(fls. 121).
Pois bem. A retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte,
quando vise a incluir área de interesse ambiental com a finalidade de reduzir ou excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724114/2013-13

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No termo de intimação fiscal, foi concedida a oportunidade de apresentação de
toda a documentação comprobatória da distribuição das áreas no imóvel rural. Porém, o
contribuinte permaneceu inerte (fls. 09/13).
Após a notificação do lançamento de ofício, no âmbito do contencioso
administrativo fiscal é inviável a pretensão do contribuinte de reduzir a área tributável do imóvel
rural, mediante acréscimo de áreas ambientais.
A propósito, o pedido transborda dos limites do litígio instaurado com a
notificação de lançamento, resultado da revisão da declaração entregue pelo contribuinte, visto
que o procedimento fiscal alterou tão somente o VTN declarado.
Em verdade, o recorrente até inova no apelo recursal, pois na impugnação apenas
fez referência à área de reserva legal, sem juntar aos autos a documentação técnica capaz de
comprovar a sua localização, dimensão e características, nem mesmo juntou a cópia da matrícula
do imóvel rural com a respectiva averbação cartorária da área de reserva legal.
Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, o contribuinte apresentou na
impugnação o laudo de avaliação assinado pelo engenheiro Carlos Henrique Gonçalves, CREA
90684/MG, datado de 20/12/2008, com registro de ART. O documento assinala como data de
vistoria do imóvel o dia 12/12/2008 (fls. 44/51).
Com acerto, a decisão de primeira instância, ora recorrida, ponderou que o
documento é demais sucinto, dotado de características de parecer técnico, não satisfazendo os
procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de imóveis rurais, de acordo com a
disciplina da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Inicialmente, o laudo registra que a avaliação do imóvel rural tomou como
parâmetros a realização de pesquisas em imobiliárias, órgão de assistência técnica e extensão
rural e entidades públicas, de modo a verificar o valor de transações efetivadas nos últimos
meses na região onde se localizava a propriedade.
Alegando condições desfavoráveis das terras para a exploração da atividade rural,
que depreciam o valor de mercado do imóvel, o engenheiro concluiu pela importância de R$
400,00/ha.
Porém, o documento não detalha o conjunto de dados de mercado empregado no
processo avaliatório, com especificação das transações, ofertas e opiniões sobre os imóveis da
região, contemporâneas à data de referência da avaliação, acompanhado das informações
necessárias para permitir a comparação com o bem avaliando.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.925 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724114/2013-13

Em outras palavras, o laudo de avaliação é omisso quanto às características dos
imóveis que compõem a amostra representativa de dados de mercado, tampouco identifica as
variáveis utilizadas para a formação do preço de R$ 400,00/ha. Não há transparência na
pesquisa, nem mesmo em relação ao tratamento dos dados coletados, ausente a memória de
cálculo para validar o valor da terra nua.
Por sua vez, o laudo de avaliação do imóvel rural datado do ano 2015, juntado no
recurso voluntário, aponta um VTN de R$ 900,00, por hectare.
Todavia, o valor nem mesmo está baseado em aplicação de metodologia de
avaliação específica para o imóvel rural. Com efeito, refere-se o VTN do laudo de R$ 900,00/ha
a dados do SIPT para o exercício de 2007, no município de Sabará (MG), considerando o menor
valor por aptidão agrícola, obtido de outro processo administrativo (fls. 36/42 e 119/127).
No presente processo a autoridade fiscal utilizou o mesmo critério para aferição
do VTN do imóvel rural, extraído do SIPT, só que relativo ao ano do fato gerador do imposto
(exercício de 2009).
Em suma, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da ABNT, que demonstre as condições particulares das terras para comprovar o
valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do imposto, não
cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital